Tribunal: TJMT
Processo: 1009738-54.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009738-54.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
EMBARGANTE: REGIANE CRISTINA SARTORI
EMBARGADA: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e negou-lhe provimento. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo a reforma da decisão. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento das decisões judiciais, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
4. O art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC limitam seu cabimento às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas, afastando a configuração de dano moral decorrente do cancelamento de passagens aéreas e da restituição parcial dos valores pagos.
6. Inexistem omissão ou contradição, sendo os embargos utilizados apenas para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite nesta via.
7. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais afasta o uso dos embargos declaratórios com caráter infringente, salvo quando necessária a integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:" 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inexistência de vícios formais no acórdão enseja a rejeição dos embargos declaratórios, ainda que o embargante demonstre inconformismo com o resultado do julgamento.".
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1015940-31.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009738-54.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE CRISTINA SARTORI - CPF: 615.234.021-72 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025